Tribunal: STF
Processo: RE 1524627
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário. Recurso Extraordinário. PIS-Importação e Cofins-Importação. Majoração das alíquotas pela Lei nº 13.137, de 2015. Distinção entre tributos internos e de importação. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto pela empresa Inland do Brasil Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconheceu a constitucionalidade da majoração das alíquotas do PIS-Importação e da Cofins-Importação pela Lei nº 13.137, de 2015, afirmando a distinção entre esses tributos e suas correspondentes incidências sobre operações no mercado interno.



    2. O fato relevante. O acórdão recorrido fez constar que “não se verifica inconstitucionalidade no estabelecimento de alíquotas diferenciadas para as contribuições incidentes nas operações de importação em relação àquelas relativas a operações no mercado interno, na forma do art. 1º da Lei nº 13.137/2015”.



    3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau denegou a segurança ao fundamento “da legalidade da majoração da alíquota da PIS-importação e da COFINS-importação em razão da Lei nº 13.137/2015”. O TRF da 4ª Região manteve a sentença de 1º grau.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majoração das alíquotas do PIS-Importação e Cofins-Importação viola os princípios da isonomia e da não discriminação e (ii) avaliar se há fundamento constitucional para declarar inconstitucional o art. 1º da Lei nº 13.137, de 2015.



    III. Razões de decidir



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. Da leitura do acórdão constante dos e-docs. 98-99, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que assentou que o PIS/Cofins-Importação e o PIS/Cofins das operações internas são tributos distintos que não se equiparam de forma absoluta. 



    8. Assim, não se há falar em ilegitimidade no estabelecimento de alíquotas diferenciadas para a tributação da importação (PIS/Cofins-Importação) em relação à tributação das operações internas (PIS/Cofins internas). 



    9. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que não cabe ao Poder Judiciário equiparar alíquotas diferenciadas, com fundamento no princípio da isonomia. 



    10. Portanto, a conclusão do acórdão recorrido de que “não se verifica inconstitucionalidade no estabelecimento de alíquotas diferenciadas para as contribuições incidentes nas operações de importação em relação àquelas relativas a operações no mercado interno, na forma do art. 1º da Lei nº 13.137/2015”, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    11. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PIS-IMPORTAÇÃO. COFINSIMPORTAÇÃO. LEI Nº 13.137/2015. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. 



    Conforme o entendimento desta Corte, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no art. 1º da Lei nº 13.137/2015, que estabelece para a contribuição ao PIS-importação e a COFINS-importação alíquotas maiores do que aquelas previstas na legislação para a contribuição ao PIS e a COFINS incidentes sobre a receita ou faturamento.” (e-doc. 79, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 98).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “b”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violados  os arts. 5º, § 2º; 93, inc. IX, 145, § 1º; 150, inc. II; 153, inc. II; e 149, § 2º, inc. III, al. “a”, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a majoração das alíquotas das contribuições do PIS-Importação e COFINS-Importação que foi regulamentada pela Lei nº 13.137/2015, sob a justificativa de readequação da tributação entre produtos nacionais e importados em razão do julgamento do Tema 01/STF, encontra-se agora insubsistente diante da superveniência do julgamento do Tema 69/STF. Isso porque, agora, como resultado dos julgamentos, os produtos importados estão sendo tributados de forma desproporcional em relação aos produtos nacionais. Esse fato, conforme se passará a expor, fere os princípios da não discriminação, da isonomia e da capacidade contributiva” (e-doc. 109, p. 8).



    3.2. Alega que “não há como fugir do entendimento de que, quando o STF decidiu no âmbito do Tema 69 que o ICMS também não incide sobre o PIS e COFINS do mercado interno, iniciou-se uma nova discrepância entre a tributação incidente sobre produtos nacionais e importados, de forma que os segundos ficaram evidentemente desfavorecidos. Logo, após isso não se mantiveram os motivos para a continuidade da cobrança do PIS-Importação e COFINS-Importação sobre os percentuais majorados pela Lei nº 13.137/2015” (e-doc. 109, p. 11).



    3.3. Pede: “a) por violação ao art. 93, IX da CF, seja anulado o acórdão determinando-se à remessa do processo ao Egrégio Tribunal Regional para que aprecie os elementos expressamente referidos em embargos de declaração. b) fundamentado no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’ da Constituição Federal, seja acolhido e provido este Recurso, reformando na íntegra o r. Acórdão recorrido para declarar inconstitucional o recolhimento do PIS-Importação e COFINS-Importação com base nas alíquotas majoradas pelo art. 1º da Lei nº 13.137/2015, restabelecendo-se as alíquotas originárias do art. 8º da Lei nº 10.865/2004, bem como seja declarado o direito de serem compensados, os valores indevidamente recolhidos, corrigidos e capitalizados pela taxa SELIC, observado o prazo prescricional de 05 anos contados do ajuizamento da demanda” (e-doc. 109, p. 12).



    4. Em contrarrazões, a recorrida pede “seja inadmitido o recurso ou, se examinado, seja integralmente indeferido, pelas próprias razões do v. acórdão recorrido” (e-doc. 122, p. 2).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7. Da leitura do acórdão constante do e-doc. 98-99, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O art. 8º da Lei nº 10.865/2004, em sua redação original, estabeleceu as alíquotas das contribuições ao PIS/COFINS-Importação, devidas pelo importador de mercadorias e incidentes sobre o seu valor aduaneiro (art. 7º, inciso I), no mesmo percentual previsto para as alíquotas das contribuições a o PIS/COFINS ordinárias, devidas pelo fabricante e incidentes sobre a receita bruta decorrente de suas vendas, quais sejam, 1,65% para as contribuições ao PIS e 7,6% para a COFINS. 



    A partir da vigência da Lei nº 13.137/2015, as alíquotas das contribuições ao PIS/COFINS-Importação foram majoradas, respectivamente, para 2,1% e 9,65%, no caso de entrada de bens estrangeiros em território nacional. 



    Como se observa, as contribuições ao PIS/COFINS-Importação, em que pese a nomenclatura, são tributos distintos das contribuições ao PIS/COFINS ordinárias. Possuem distinção quanto aos seus contribuintes, quanto à base de cálculo e, a partir da Lei nº 13.137/2015, quanto às alíquotas praticadas. 



    Não há — e sequer poderia haver — identidade entre os tributos, uma vez que possuem natureza absolutamente distinta, sobretudo quando se observa ‘o PIS-Importação e a COFINS-Importação são tributos de forte perfil extrafiscal, ou seja, atuam decisivamente na promoção ou no desestímulo de atividades econômicas. Trata-se, portanto, de tributos que também têm por objeto regular o mercado’ (RE 633345, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-278 DIVULG 23-11-2020 PUBLIC 24-11-2020). 



    Do julgado do Supremo Tribunal Federal acima referido, que tratava justamente a respeito da diferenciação de alíquotas de PIS/COFINS-Importação, extrai-se do voto do Relator Min. Marco Aurélio que ‘Quanto à alegada violação aos princípios da isonomia em matéria tributária e da capacidade contributiva, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que tais princípios destinam-se, primordialmente, ao legislador, de maneira que não cabe ao Poder Judiciário equiparar alíquotas diferenciadas, com fundamento no princípio da isonomia’.



    Dessa forma, não se verifica inconstitucionalidade no estabelecimento de alíquotas diferenciadas para as contribuições incidentes nas operações de importação em relação àquelas relativas a operações no mercado interno, na forma do art. 1º da Lei nº 13.137/2015.



    (...)



    Cabe salientar, ainda, que a violação ao princípio da isonomia tributária ocorre apenas no caso em que os contribuintes em situação idêntica ficam sujeitos ao recolhimento de tributos de forma distinta. Não é o que ocorre no caso, em que os contribuintes de PIS/COFINS-Importação encontram-se em situação distinta daquela ocupada pelos contribuintes de PIS/COFINS." (e-doc. 80, p. 2-3).



    9. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que assentou que o PIS/Cofins-Importação e o PIS/Cofins das operações internas são tributos distintos que não se equiparam de forma absoluta. 



    10. Nesse sentido, confira-se trecho do voto proferido pela Eminente Ministra Ellen Gracie no julgamento do Recurso Extraordinário nº 559.937-RG/RS (Tema nº 1 do ementário da Repercussão Geral):



    “Não há como equiparar de modo absoluto a tributação da importação com a tributação das operações internas. Basta ver que o PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. Pode-se buscar efeitos semelhantes, inclusive correlacionando aquelas contribuições com estas no regime não-cumulativo mediante créditos e compensações, mas não há como pretender identidade absoluta. São tributos distintos. Pretender que sejam exatamente os mesmos os tributos incidentes nas operações internas e nas externas e, ainda mais, que sejam calculados do mesmo modo é desconsiderar as peculiaridades de cada contexto.” (grifos nossos).



    10.1. Eis a ementa do referido tema:



    “Tributário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. PIS/COFINS – importação. Lei nº 10.865/04. Vedação de bis in idem. Não ocorrência. Suporte direto da contribuição do importador (arts. 149, II, e 195, IV, da CF e art. 149, § 2º, III, da CF, acrescido pela EC 33/01). Alíquota específica ou ad valorem. Valor aduaneiro acrescido do valor do ICMS e das próprias contribuições. Inconstitucionalidade. Isonomia. Ausência de afronta. 1. Afastada a alegação de violação da vedação ao bis in idem, com invocação do art. 195, § 4º, da CF. Não há que se falar sobre invalidade da instituição originária e simultânea de contribuições idênticas com fundamento no inciso IV do art. 195, com alíquotas apartadas para fins exclusivos de destinação. 2. Contribuições cuja instituição foi previamente prevista e autorizada, de modo expresso, em um dos incisos do art. 195 da Constituição validamente instituídas por lei ordinária. Precedentes. 3. Inaplicável ao caso o art. 195, § 4º, da Constituição. Não há que se dizer que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não-cumulativas. O fato de não se admitir o crédito senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS pelo regime não-cumulativo não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbra, igualmente, violação do art. 150, II, da CF. 4 Ao dizer que a contribuição ao PIS/PASEP- Importação e a COFINS-Importação poderão ter alíquotas ad valorem e base de cálculo o valor aduaneiro, o constituinte derivado circunscreveu a tal base a respectiva competência. 5. A referência ao valor aduaneiro no art. 149, § 2º, III, a, da CF implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do Imposto sobre a Importação. 6. A Lei 10.865/04, ao instituir o PIS/PASEP -Importação e a COFINS -Importação, não alargou propriamente o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger, para fins de apuração de tais contribuições, outras grandezas nele não contidas. O que fez foi desconsiderar a imposição constitucional de que as contribuições sociais sobre a importação que tenham alíquota ad valorem sejam calculadas com base no valor aduaneiro, extrapolando a norma do art. 149, § 2º, III, a, da Constituição Federal. 7. Não há como equiparar, de modo absoluto, a tributação da importação com a tributação das operações internas. O PIS/PASEP-Importação e a COFINS-Importação incidem sobre operação na qual o contribuinte efetuou despesas com a aquisição do produto importado, enquanto a PIS e a COFINS internas incidem sobre o faturamento ou a receita, conforme o regime. São tributos distintos. 8. O gravame das operações de importação se dá não como concretização do princípio da isonomia, mas como medida de política tributária tendente a evitar que a entrada de produtos desonerados tenha efeitos predatórios relativamente às empresas sediadas no País, visando, assim, ao equilíbrio da balança comercial. 9. Inconstitucionalidade da seguinte parte do art. 7º, inciso I, da Lei 10.865/04: “acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, por violação do art. 149, § 2º, III, a, da CF, acrescido pela EC 33/01. 10. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



     (RE nº 559.937/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ o Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/03/2013, p. 17/10/2013, grifos nossos).



    10.2. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.504.579/SC, Rel. Min. Flávio Dino, j. 08/11/2024, p. 11/11/2024; e RE nº 1.490.217/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 11/10/2024, p. 14/10/2024. 



    11. Assim, não se há falar em ilegitimidade no estabelecimento de alíquotas diferenciadas para a tributação da importação (PIS/Cofins-Importação) em relação à tributação das operações internas (PIS/Cofins internas).



    12. Ademais, o Supremo Tribunal Federal assentou que não cabe ao Poder Judiciário equiparar alíquotas diferenciadas, com fundamento no princípio da isonomia. 



    12.1. Nesse sentido, confira-se trecho do voto proferido pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário nº 633.345-RG/ES (Tema nº 744 do ementário da Repercussão Geral):



    “Quanto à alegada violação aos princípios da isonomia em matéria tributária e da capacidade contributiva, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que tais princípios destinam-se, primordialmente, ao legislador, de maneira que não cabe ao Poder Judiciário equiparar alíquotas diferenciadas, com fundamento no princípio da isonomia.”



    (RE nº 633.345/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 04/11/2020, p. 24/11/2020, grifos nossos).



    13. Registre-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.047 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004; II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade”.



    13.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Importação. Aeronave. Cofins-Importação. Adicional de alíquota. Constitucionalidade. Tema nº 1.047 da Repercussão Geral. Ausência de afronta ao princípio da isonomia. Precedentes. Conflito aparente de normas. Matéria infraconstitucional. 1. “É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004”, Tema nº 1.047 da Repercussão Geral. 2. É infraconstitucional a controvérsia relativa ao enquadramento das importações realizadas pela agravante em normas específicas da Lei nº 10.865/04 e à revogação ou não de dispositivos da referida lei, em conformidade com a Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro, não cabendo a sua análise em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido. 4. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 5. Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).” 



    (ARE nº 1.420.036-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p. 16/05/2023).



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. APROVEITAMENTO INTEGRAL DOS CRÉDITOS OBTIDOS COM O PAGAMENTO DO TRIBUTO. VEDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.715/2012, E DO § 1º-A DO ARTIGO 15 DA LEI 10.865/2004, INCLUÍDO PELA LEI 13.137/2015. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 1047, fixada a seguinte tese de repercussão geral: I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.“ 



    (RE nº 1.178.310/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 05/10/2020).



    14. Portanto, a conclusão do acórdão recorrido de que “não se verifica inconstitucionalidade no estabelecimento de alíquotas diferenciadas para as contribuições incidentes nas operações de importação em relação àquelas relativas a operações no mercado interno, na forma do art. 1º da Lei nº 13.137/2015”, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo fixação de honorários advocatícios à luz do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009, e do enunciado nº 512 da Súmula do STF, incabível o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator